Tribunal: TJMT
Processo: 1029573-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL n° 1029573-15.2025.8.11.0000 - Comarca de Feliz Natal/MT
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA. NEGATIVA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (POSSE DE MUNIÇÃO). INAPLICABILIDADE EM CONTEXTO DE OUTROS CRIMES. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por agente condenado por tráfico de drogas (Art. 33, caput, Lei 11.343/06), receptação (Art. 180, CP) e posse irregular de munição de uso permitido (Art. 12, Lei 10.826/03), à pena total de 6 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. O requerente busca: a) a desclassificação do tráfico para uso pessoal (Art. 28); b) subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do Art. 33); e c) a absolvição do crime de posse de munição com base no princípio da insignificância.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal é uma ação excepcional (Art. 621, CPP), sendo inadequada para reexaminar o mérito da condenação sem prova nova ou erro judicial patente.
4. Do Crime de Tráfico e Desclassificação (Art. 28): A condenação está solidamente fundamentada. A finalidade mercantil da droga foi estabelecida por um conjunto de evidências, e não apenas pela pequena quantidade de entorpecentes (4,2g de maconha e 6,8g de cocaína):
o Denúncias de Tráfico e intensa movimentação de usuários na residência.
o Dinheiro em notas de pequeno valor (R$ 675,55), típica de comércio ilícito.
o Testemunho de usuário que afirmou ter recebido droga como pagamento por serviços.
o Objetos de origem criminosa (receptação) apreendidos no local.
o A valoração dessas circunstâncias afasta a tese de consumo pessoal.
5. Do Tráfico Privilegiado (§ 4o do Art. 33): O benefício foi corretamente negado. Os elementos probatórios (residência que servia como "quartel" para tráfico, receptação e posse de munição; dinheiro trocado; envolvimento em múltiplos crimes) demonstram a dedicação do requerente a atividades criminosas. Este requisito legal é incompatível com o tráfico privilegiado, e o afastamento da benesse está devidamente motivado na sentença.
6. Da Posse Irregular de Munição e Insignificância:
o O pleito de absolvição pelo princípio da insignificância (posse de uma munição calibre .38 desacompanhada de arma) não pode ser acolhido.
o A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que o princípio da insignificância é afastado quando a munição, mesmo em pequena quantidade, é apreendida em um contexto de outros crimes graves (tráfico e receptação), o que demonstra maior periculosidade e ofensividade à incolumidade pública.
o Não há, portanto, atipicidade material da conduta.
7. Conclusão: Não há erro judicial grave ou contrariedade manifesta ao texto da lei ou à evidência dos autos. O requerente busca, em verdade, a reanálise de provas e o afastamento de fatos concretos devidamente comprovados, finalidade para a qual a Revisão Criminal é inadequada.
III. DISPOSITIVO
8. JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO, a presente Ação de Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029573-15.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), RANDINEI LUCENA SOUZA - CPF: 049.064.861-42 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA. NEGATIVA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (POSSE DE MUNIÇÃO). INAPLICABILIDADE EM CONTEXTO DE OUTROS CRIMES. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado por
tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
, Lei 11.343/06),
receptação
(Art. 180, CP) e
posse irregular de munição de uso permitido
(Art. 12, Lei 10.826/03), à pena total de 6 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto.

2.

O requerente busca: a) a
desclassificação
do tráfico para uso pessoal (Art. 28); b) subsidiariamente, a aplicação do
tráfico privilegiado
(§ 4o do Art. 33); e c) a
absolvição
do crime de posse de munição com base no
princípio da insignificância
.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
Revisão Criminal é uma ação excepcional
(Art. 621, CPP), sendo inadequada para reexaminar o mérito da condenação sem prova nova ou erro judicial patente.

4.

Do Crime de Tráfico e Desclassificação (Art. 28)
: A condenação está solidamente fundamentada. A finalidade mercantil da droga foi estabelecida por um conjunto de evidências, e não apenas pela pequena quantidade de entorpecentes (4,2g de maconha e 6,8g de cocaína):

o

Denúncias de Tráfico
e intensa movimentação de usuários na residência.

o

Dinheiro em notas de pequeno valor
(R$ 675,55), típica de comércio ilícito.

o

Testemunho de usuário
que afirmou ter recebido droga como pagamento por serviços.

o

Objetos de origem criminosa
(receptação) apreendidos no local.

o

A valoração dessas circunstâncias afasta a tese de consumo pessoal.

5.

Do Tráfico Privilegiado (§ 4o do Art. 33)
: O benefício foi corretamente negado. Os elementos probatórios (residência que servia como "quartel" para tráfico, receptação e posse de munição; dinheiro trocado; envolvimento em múltiplos crimes) demonstram a
dedicação do requerente a atividades criminosas
. Este requisito legal é incompatível com o tráfico privilegiado, e o afastamento da benesse está devidamente motivado na sentença.

6.

Da Posse Irregular de Munição e Insignificância
:

o

O pleito de absolvição pelo princípio da insignificância (posse de
uma munição calibre .38
desacompanhada de arma) não pode ser acolhido.

o

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que o princípio da insignificância é afastado quando a munição, mesmo em pequena quantidade, é apreendida em um
contexto de outros crimes graves
(tráfico e receptação), o que demonstra maior periculosidade e ofensividade à
incolumidade pública
.

o

Não há, portanto, atipicidade material da conduta.

7.

Conclusão
: Não há erro judicial grave ou contrariedade manifesta ao texto da lei ou à evidência dos autos. O requerente busca, em verdade, a reanálise de provas e o afastamento de fatos concretos devidamente comprovados, finalidade para a qual a Revisão Criminal é inadequada.

III. DISPOSITIVO

8.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Ação de Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Randinei Lucena Souza
, com fundamento nos artigos 621 e 622 do Código de Processo Penal, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT (Ação Penal no 0000895-90.2017.8.11.0093).

O requerente foi condenado por três crimes:
tráfico de drogas
(
caput
do art. 33 da Lei no 11.343/06),
receptação
(
caput
do art. 180 do CP) e
posse irregular de munição
(art. 12 da Lei no 10.826/03). A pena privativa de liberdade foi fixada em
6 anos de reclusão e 1 ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além de 520 dias-multa.

A defesa técnica busca a reforma da condenação definitiva com três pedidos. Como
pedido principal
, requer a
desclassificação
da conduta de tráfico de drogas para a infração administrativa de
posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei de Drogas), com a aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

Subsidiariamente
, para o caso de não ser acolhida a desclassificação, requer o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006), no
patamar máximo de 2/3
, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do revisionando (primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa).

Por fim, requer a
absolvição
do crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei no 10.826/2003) com base no
princípio da insignificância
. A defesa sustenta que houve uma quantidade reduzida de munições apreendidas, desacompanhadas de arma de fogo, o que destituiria o fato de ofensividade penal relevante e de risco concreto à segurança pública.

O requerente busca, como resultado das correções solicitadas, a
readequação da pena final
e a respectiva
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Não houve pleito liminar.

O parecer do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha é pela improcedência da revisional.

É o relatório.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma.

Conforme relatado, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão e 1 ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
,
além de 520 dias-multa,
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(
caput
do art. 33 da Lei no 11.343/06),
receptação
(
caput
do art. 180 do CP) e
posse irregular de munição de uso permitido
(art. 12 da Lei no 10.826/03).

Em síntese, o requerente almeja
a desconstituição da condenação com trânsito em julgado para que se desclassifique a conduta de tráfico de drogas para aquela descrita no artigo 28 da Lei de Drogas, ou se aplique a causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração máxima (2/3 – dois terços).

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, pretende a absolvição pela atipicidade material da conduta.

A despeito do empenho voltado à causa pela defesa, ao analisar os autos, não constatei a existência dos vícios apontados.

Com efeito, da
sentença condenatória
, extraio os seguintes excertos relacionados à revisional:

“Vanderson Ferreira dos Santos, Rafael Vieira Fernandes e
Randinei Lucena Souza, vulgo "indio/nei",
devidamente qualificados, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como incursos nas penas do artigo 180, caput, do CP, artigo 12, da Lei no 10.826/03 e artigos 33, caput, artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 22/03/2017, os denunciados associaram-se para a prática do crime de tráfico, tendo sido encontrado em uma residência particular com os denunciados,
6,8g de cocaina e 4,2g de maconha, uma munição de uso permitido, calibre 38, bem como que os denunciados adquiriram e ocultaram objetos, sabendo serem estes produtos de crime.

(...)

Testemunha Anderson Borges Ávila disse que "
receberam informações de que no local da residência em que os suspeitos moravam era local de comercialização de drogas
, de ao se deslocarem para averiguar a situação,
encontraram drogas, dinheiro e objetos produto de furto, bem como munição calibre 38
. Disse ainda, que
no decorrer da ocorrência começaram a aparecer as vítimas donas dos produtos que foram furtados e encontrados nesta residência
. Os Réus alegaram que haviam comprado os produtos,
e todos se identificaram como moradores da casa".

(...)

Testemunha Luiz Fernando Dias de Carvalho disse que "receberam denúncias de que no local da residência em que os suspeitos moravam estavam havendo uso de substância, e ao se deslocarem para averiguar a situação,
encontraram drogas, dinheiro e objetos produto de furto, bem como munição
. Todos os Réus se identificaram como moradores da casa. Disse que os réus já haviam sido abordados em outras ocorrências pela polícia".

(...)

Testemunha Ricardo Ladeia Duarte disse que "receberam denúncias de vários furtos ocorrendo na cidade de Feliz Natal, e que ao verificarem na residência dos suspeitos, encontraram drogas, dinheiro em notas de pequeno valor e os objetos produto de furto, bem como munição calibre 38.
Havia uma quarta pessoa na residência, o qual assumiu que comprou droga dos suspeitos".

(...)

Acusado Vanderson Ferreira dos Santos disse que "os produtos encontrados era que sua genitora tinha lhe dado, a droga era para consumo, alega que vieram para Feliz Natal para trabalhar e negou todas as acusações, disse que o dinheiro era do Randinei do serviço dele".

(...)

Acusado Randinei Lucena Souza
disse que "veio para Feliz Natal para trabalhar e negou todas as acusações, disse que a droga era para consumo, disse que o dinheiro encontrado era de
acerto
do serviço e os produtos já estavam na casa quando chegou".

(...)

Testemunha Edmilson Alves Carvalho disse que "receberam denúncias
de vários furtos ocorrendo na cidade
de Feliz Natal, e que ao verificarem na residência dos suspeitos, encontraram drogas, dinheiro e os objetos produto de furto, bem como munição calibre 38. Havia uma quarta pessoa na residência por nome de Fernando, o qual disse que tinha ido lavar louça para os suspeitos em troca de droga.
A testemunha disse ainda que, em outras abordagens anteriores o Fernando já havia dito que comprava droga na residência desses suspeitos".

(...)

Testemunha
Fernando de Souza Barros disse que
"era usuário, disse que conhecia os suspeitos há poucos dias e sabia que estes eram usuários também, sobre a comercialização disse que sempre via gente que eram usuárias de droga indo na casa dos suspeitos, pois morava próximo
, mas não sabia dizer ao certo o que estas pessoas iam fazer na residência.
Disse que nunca comprou droga dos usuários, mas recebeu um tamanho de "caroço de feijão de pasta base para fazer um favor ao Réu Randinei
indo colocar recarga de celular para ele. Ao final de seu depoimento disse que
sempre dava dinheiro aos suspeitos. referentes as drogas em que consumiu".

(...)

Testemunha Ricardo Ladeia Duarte disse que "receberam denúncias de vários furtos ocorrendo na cidade de Feliz Natal, e que
ao verificarem na residência dos suspeitos, encontraram drogas, dinheiro em notas de pequeno valor e os objetos produto de furto, bem como munição calibre 38
.
Havia uma quarta pessoa na residência, o qual assumiu que comprou droga dos suspeitos"

Também diante do conjunto de provas juntados aos autos, não fazem jus os réus dos
benefícios previstos no § 4o do artigo 33 da mesma Lei
, diante das
investigações realizadas que demonstram claramente que os réus se dedicavam a atividades criminosas, atuando como traficantes nesta Comarca, restando comprovado que estes traziam a substância ilícita de outras Comarcas para aqui revender, não fazendo jus assim ao reconhecimento da causa de diminuição de pena”.

Nesse contexto, afiro o acerto da decisão ao condenar o requerente pelo delito de tráfico, negando os pedidos de desclassificação, bem como de concessão do benefício do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, não vislumbrando
qualquer contrariedade ao texto expresso da Lei.

Com efeito, restou demonstrado, sem sombra de dúvidas, que o requerente, novo na cidade, residia em uma casa com outros dois agentes, existindo inúmeras denúncias de uso de drogas e de intensa movimentação de usuários de drogas naquele local.

Por aquela época, também se notou um incremento na comunicação de crimes de furto.

Por tais motivos, a polícia, em buscas no local, encontrou pequena quantidade de drogas - maconha e cocaína -, diversos objetos reconhecidos pelas vítimas dos crimes de furto como seus, ou seja, fruto de receptação, além de uma munição de calibre .38.

Em síntese,
foram apreendidos os seguintes itens: a) quatro porções de maconha, com o peso total de 4,2 gramas; b) uma porção de
6,8 gramas de cocaína; c) R$ 675,55 em espécie, em notas pequenas; d) uma máquina de lavar roupas, uma bicicleta e um ventilador, bens reconhecidos pelas vítimas dos crimes de furto; e) uma munição de calibre .38.

Ainda nesse contexto,
um usuário de drogas que ali foi encontrado revelou ter consumido drogas que recebeu dos agentes, como forma de pagamento por serviços prestados a eles.

Portanto, não existe qualquer dúvida quanto ao acerto da condenação, mostrando-se inviável, outrossim, a desclassificação pretendida.

Em relação à causa especial de diminuição de pena (33, § 4o, Lei de Drogas), tratou o douto julgador de demonstrar que o requerente, junto com os demais, fazia do tráfico de drogas, e da prática de outros delitos, o
seu modo de vida.

Realmente, ao que se extrai dos autos, os agentes estavam residindo em uma casa em que foram encontradas drogas, dinheiro em notas trocadas, objetos de origem criminosa e munição de arma de fogo, circunstância indicativa de que estavam ali aquartelados para praticar tais delitos.

Embora o requerente tenha afirmado que o dinheiro ali apreendido seria de sua propriedade, indicando que seria fruto de “acerto” de seu trabalho, a partir da leitura integral dos autos, não vislumbro qualquer comprovação de que exercesse ou tenha exercido qualquer labor lícito naquela Comarca.

Portanto,
inequívoca a dedicação às atividades criminosas
, suficiente para afastar a incidência do “privilégio”.

Em relação à tese de
atipicidade material do crime de posse ilegal e arma de fogo de uso permitido
(insignificância), compartilho do entendimento do douto parecerista, para quem:

“Consoante demonstrado nos autos, no momento da apreensão do requerente, estava em posse de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas) de ‘Maconha’ e 6,8g (seis gramas e oito decigramas) de ‘Cocaína’, uma munição de calibre .38 de uso permitido, além da quantia de R$675,55 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), fracionada em cédulas de pequeno valor e moedas, sendo ainda encontrados diversos bens e utensílios domésticos, como correntes prateadas e douradas, relógios e aparelhos celulares.

Não obstante o número de munições encontradas, a jurisprudência é assente no sentido de que “
O c. STJ firmou orientação no sentido de
‘
não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta’
”

A propósito, importa destacar que
a munição foi apreendida em contexto indicativo da periculosidade de seu porte por agentes envolvidos na prática de outros crimes, dentre os quais destaco o tráfico de drogas e a receptação, isto em residência que funcionava como sede de apoio para a prática de tais condutas.

Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem indicado que:

“(...)

5. O contexto fático da apreensão de munições de uso permitido, verificada em conjunto com o flagrante do crime de tráfico de drogas, afasta a aplicação do princípio da insignificância, pois a situação demonstra ofensa à incolumidade pública e a maior lesividade da conduta
.

(...)

(N.U 1033672-53.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas na sentença condenatória, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, a
contrario sensu
, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Logo, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento na sentença condenatória, sem a juntada de provas novas, sem a demonstração de qualquer equívoco patente.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026